Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743183-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO DE LIMA BUCAR AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO DE LIMA (autor) em face de decisão (id. 71265330 dos autos principais) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0711305-10.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido cautelar de arresto. O agravante afirma que, interessado em tecnologia e nas inovações do mercado digital, foi surpreendido com a proposta do sócio da empresa E-BIT, que alegou possuir pessoal capacitado para o recebimento de lucro que dificilmente o recorrente obteria sozinho. Argumenta que lhe foi apresentada proposta de investimento e cartas-fianças como garantias emitidas por seguradoras com capital social milionário, o que acabou por lhe transmitir credibilidade e confiança. Acrescenta que não possui conhecimento sobre investimento em moedas digitais e que imbuído de boa-fé confiou na empresa requerida. Diz que a requerida/agravada E-BIT ostentava tanta reputação que chegou a emitir notas fiscais pelos serviços prestados. A transparência era tão evidente, segundo o agravante, que todos os dias o sistema apontava os rendimentos acumulados, justamente para iludir o consumidor, fazendo com que este acreditasse que as negociações com criptomoedas estavam realmente acontecendo. A estratégia de convencimento utilizado pela agravada E-BIT, ainda de acordo com o agravante, consistia também na promessa de que os aportes investidos eram todos eles garantidos por empresas securitizadoras. Esclarece o agravante ter, inclusive, contraído empréstimo bancário para a realização das aplicações na empresa ré, além de ter utilizado economias familiares no negócio pactuado. Reforça que todas as operações foram garantidas por cartas-fianças, explicitando que a terceira recorrida – SULAMERICANA – garantiu o investimento de R$28.000,00 (carta-fiança no 5611), enquanto a quarta recorrida – AMBANK – garantiu as operações nos valores de R$50.000,00 (carta-fiança n o 7621), R$30.000,00 (carta-fiança no 8212) e de outros R$30.000,00 (carta-fiança no 8700). O agravante expõe que, diante do cenário de inadimplemento, comunicou o sinistro às empresas seguradoras SULAMERICANA e AMBANK, não tendo obtido nenhuma resposta satisfativa. No mesmo sentido, procedeu com a constituição em mora do sócio da empresa, também sem retorno. Assevera que os recorridos respondem a processos criminais e inquéritos policiais no Estado de São Paulo, com indícios de que atuam em operações de pirâmide financeira. Asseguram que os clientes, atualmente, sequer conseguem ter acesso ao cadastro disponibilizado pelo sistema, uma vez que a empresa E-BIT o retirou do ar. Sintetiza os esclarecimentos iniciais aduzindo que, em razão da inércia dos recorridos em adimplirem com suas respectivas obrigações, busca a tutela jurisdicional para solucionar o litígio por meio de condenação dos agravados ao pagamento dos valores vertidos no negócio em questão e, em sede de tutela cautelar, o bloqueio via Bacenjud de eventuais valores encontrados nas contas das agravadas. Especificamente em relação às razões para a modificação da decisão agravada, inicia discorrendo sobre os artigos 84, §3o, do CDC e 300 do CPC, os quais, conforme o agravante, autorizam que o magistrado, quando relevante o fundamento da demanda e o receio de ineficácia do provimento final for justificado, conceda antecipadamente a tutela pretendida. Considera que a exposição fática e as provas documentais acostadas aos autos demonstram que os recorridos não cumpriram com as obrigações acordadas, quais sejam, o pagamento/devolução dos valores investidos com o abatimento dos montantes já levantados. Complementa dizendo que existem diversas ações que envolvem os mesmos agravados nos Estados de São Paulo e no Distrito Federal, salientando que o número dessas demandas vem aumentando e as tutelas de urgência têm sido deferidas, ainda que parcialmente, o que, na visão do agravante, pode vir a prejudicá-lo em um futuro recebimento das quantias vindicadas. Nesse sentido, destaca que somente no Estado de São Paulo há mais de 100 (cem) processos movidos em desfavor da E-BIT com a mesma causa de pedir, enquanto no Distrito Federal há mais de 20 (vinte). O mesmo, de acordo com o agravante, ocorre com as afiançadoras AMBANK e SULAMERICA. Menciona e diz ter colacionado aos autos decisões de vários processos que tramitam neste Tribunal de Justiça, por meio das quais as tutelas de arresto teriam sido deferidas. Refere-se, igualmente, a notícias jornalísticas que envolvem investigação da Polícia Federal sobre os investimentos oferecidos pelos agravados, o que, consoante o recorrente, evidenciaria o possível crime de estelionato. Assinala que o Sr. Luciano, sócio da ré, está sendo investigado pela Polícia Federal em Araçatuba em razão de supostos ilícitos relacionados aos fatos aqui narrados. Cita trecho de decisão proferida em Habeas Corpus impetrado em favor do Sr. Luciano. Pondera que o fato de haver diversos indícios de crime já é mais do que suficiente para caracterizar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, sendo desnecessária, na perspectiva do agravante, a dilação probatória em uma primeira análise. Alega que, se houver morosidade, todo o patrimônio investido dificilmente será recuperado, uma vez que os bens não mais estarão na posse dos recorridos. Destaca que, em diversos processos que tramitam nesta Capital, nos quais foram deferidas as medidas de urgência, os resultados de bloqueio de ativos via Bacenjud resultaram infrutíferos. Diz haver uma desconfiança de que as seguradoras venham, efetivamente, a cumprir com a garantia oferecida, já que várias teriam sido as pesquisas de ativos em contas dessas empresas, sem, contudo, resultado positivo. Questiona o fato de as seguradoras agravadas, conquanto possuam capitais sociais vultosos, na ordem de quase um bilhão de reais, não disponham, ao mesmo tempo, de quantias significativas em suas contas bancárias. Entende o agravante que, ainda que o arresto se revele medida excepcional, deve ser utilizado no processo de conhecimento quando houver a comprovação contundente de que o agravante pode ser prejudicado. No mais, sublinha que, mesmo que se entenda pela necessidade de um juízo mais exauriente sobre as alegações e fatos narrados, não haveria prejuízo algum aos agravados na concessão da medida liminar em questão, pois eventuais valores encontrados em suas contas ficariam na posse do Poder Judiciário, com a possibilidade de imediata restituição a qualquer momento. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja realizado o arresto, via SISBAJUD/BACENJUD, do valor de R$106.700,00 da conta da agravada E-BIT. Na hipótese de resultado negativo, que seja deferido o mesmo pleito para as contas das empresas garantidoras até os limites das respectivas coberturas. Por fim, caso não sejam frutíferas tais tentativas, que sejam buscados todos os meios necessários à garantia dos valores originalmente investidos. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 20052114 – p. 2). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Assim como relatado, em síntese, busca o autor/agravante, em sede liminar, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de valores existentes nas contas bancárias titularizadas pelas requeridas/agravadas, visando garantir o resultado útil do processo, sob a alegação, em linhas gerais, de que fora vítima de um esquema de pirâmide financeira. Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 não mais prevê as cautelares típicas, contudo, em seu art. 301 dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A tutela de natureza cautelar, como espécie do gênero da tutela de urgência, exige para a sua concessão a presença cumulativa dos requisitos genéricos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso específico do arresto, ou bloqueio eletrônico de ativos titularizados pela parte demandada, busca-se essencialmente a constrição de valores visando à garantia de futura execução por quantia certa. Ocorre que, para além de demonstrar, com algum grau de probabilidade, o direito vindicado, a parte necessita bem fundamentar as razões pelas quais pretende a efetivação de medida que, em regra, somente deveria ser tomada justamente na fase processual executiva, após angularização do polo passivo, apresentação das teses defensivas, dilação probatória e prolação de sentença de mérito pelo juízo de primeira instância. A adoção de medida de tamanha repercussão no patrimônio alheio, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão e com o diferimento do contraditório, requer elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. Vale dizer, nesse cenário, que o fato de os valores constritos permanecerem sob a custódia do Estado, com a possibilidade de reversão, a qualquer tempo, em favor da parte demandada, não reduz o alto grau de intervenção da medida cautelar em questão. Com efeito, em vista dos documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites de um juízo sumário de cognição e próprio deste momento processual incipiente, em que pese haver importantes indícios que colocam sob suspeita o contrato de investimento firmado entre as partes, de outro lado, não verifico, por ora, elementos concretos que apontem para dilapidação de patrimônio por parte das requeridas ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução. É importante registrar que, em um primeiro momento, a mera existência de considerável número de processos em face de determinada empresa não deve servir de motivo razoável para a determinação automática da medida cautelar de arresto, sobretudo quando a própria parte postulante reconhece que as operações questionadas estariam, ao menos em tese, garantidas por empresas seguradoras. A alegação de que essas empresas seguradoras, tal como a suposta empresa de investimentos, também estariam sob suspeita, neste momento, não se mostra razoavelmente demonstrada. Desse modo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, não tenho por preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar de urgência ora pleiteada, sendo indispensável o estabelecimento do contraditório para melhor compreensão da questão fática apresentada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora